Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-71.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ART. 14 DA LEI N. 14.310/2002 - SUBMISSÃO A REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - INEXIGIBILIDADE DE PARTIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SÚMULA VINCULANTE 5 DO STF - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000075-71.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ART. 14 DA LEI N. 14.310/2002 – SUBMISSÃO A REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DE PARTIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA VINCULANTE 5 DO STF – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Silvio César Cruvinel e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Silvio César Cruvinel em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.485/2015 - 4º BPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: 1. Síntese do fato: Em 30/04/2015, o militar supracitado, estando devidamente escalado para o treinamento técnico e de Educação Física Semanal, deixou de comparecer ao mesmo. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, III, da Lei 14.310/2002 - CEDM. (Evento 1 – DOC2, pág. 04). O Encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Mias Gerais – CEDM) (Evento 1 – DOC2, págs. 27/28). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC2, págs. 32/33). O Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer apresentado pelo CEDMU e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BIR n. 36 de 08/06/2016, Evento 1 – DOC2, págs. 35/36). O ato de sanção disciplinar acostado ao Evento 1 – DOC2, págs. 37/38 demonstra que o autor foi punido com a sanção de prestação de serviço (seis horas) e decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional. Na peça inicial, a defesa alegou que o PCD padece de ilegalidade por cerceamento de defesa em face da ausência de nomeação de defensor ad hoc nas oitivas de testemunhas. Disse que a prova testemunhal foi colhida de forma inquisitiva e unilateral, em flagrante violação ao exercício da ampla defesa e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Com tais considerações, requereu a procedência da ação para anular o ato de sanção e os efeitos decorrentes. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 01 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos apostos no Evento 01. A certidão coligida no Evento 2, CERT1, certificou a existência dos seguintes processos em nome do autor: 2000980-22.2019.9.13.0002, 2001040-95.2019.9.13.0001, 2000023-84.2020.9.13.0002, 2000203-06.2020.9.13.0001, 2000272-32.2020.8.13.0003, 2000073-04.2020.9.13.0005, 2000074-86.2020.9.13.0005 e 2000076-56.2020.09.13.0005. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito Titular da 5ª AJME Cível concedeu o benefício da justiça gratuita e afastou os institutos da coisa julgada e da litispendência. Na oportunidade, determinou que o autor informasse a interposição de recurso disciplinar na primeira e segunda instância do PCD e, caso positivo, que juntasse as decisões correspondentes, bem como o seu extrato de registros funcionais (ERF) atualizado (Evento 4). A defesa do autor peticionou informando a ausência de interposição de recursos disciplinares durante o PCD e juntou os extratos de registros funcionais e o de sanções válidas (Evento 10). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Em síntese, alegou que o processo administrativo obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois ao autor foi oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, não tendo ele conseguido elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Disse que a declaração de nulidade do ato administrativo depende da demonstração do prejuízo, o que não ocorreu. Aduziu que a nomeação de defensor ad hoc para oitiva das testemunhas era irrelevante, na medida em que a audição das três requeridas pela defesa em nada contribuiu para a apuração dos fatos, tendo em vista que elas desconheciam o ocorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, salientou que a matéria não fora arguida a tempo e modo durante o procedimento, ensejando, portanto, a preclusão lógica. Por fim, disse que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de se infringir o princípio da separação dos poderes. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 17 – CONT1). A defesa do autor impugnou a contestação, pugnando pela procedência dos pedidos narrados na inicial e, ainda, pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 22). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais alegou não possuir mais provas a produzir e pugnou pelo prosseguimento e julgamento do feito (Evento 30). A defesa não se manifestou. O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Verifica-se tratar de um procedimento administrativo simples, que não exige muita formalidade. O Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) 114.485/2015 – 4º BPM transcorreu sem irregularidades. Qualquer nulidade deveria ser requerida e justificada/provada, no tempo e modo oportunos, conforme o art. 373, do Código de Processo Civil de 2015. O autor não se desincumbiu desse mister. O autor não comprovou qualquer prejuízo, nos termos do artigo 69 do CEDM. O autor foi intimado regularmente e lhe foi oportunizado o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Questões de mérito inseridas na petição inicial não podem ser apreciadas por este juízo, face ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes. Assim, temos que se verificou a improcedência da ação. Dessa forma, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do artigo 85 do CPC (Evento 32, SENT1). A defesa interpôs o recurso de apelação nos moldes da sua peça inicial (Evento 39). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 46. Em síntese, alegou que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a fata de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, consoante inteligência da Súmula Vinculante n. 05. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Declarou que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante não comprovou o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa e, ainda, que a oitiva das testemunhas se revela irrelevante, pois elas não contribuíram para apuração dos fatos. Reiterou o fundamento de ser vedada a apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 46). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre consignar que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. SERVIDOR. DEMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. Inviável discutirem-se questões que demandam dilação probatória em autos de mandado de segurança. No que diz respeito ao controle de atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado a examinar somente os aspectos inerentes à legalidade e à moralidade, sendo-lhe vedada a incursão na questão meritória. Observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ordem denegada. (STJ, MS 10362/DF, Rel Min. José Arnaldo da Fonseca, 3ª Seção, DJ 10/08/2005). Partindo dessa premissa e após detida análise do conjunto probatório, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.485/2015 - 4º BPM foi instaurado pelo Comandante da Unidade sob a acusação de que teria o ora apelante faltado ao treinamento técnico e de educação física semanal, conduta que se amolda à transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, III, da Lei 14.310/02 (BI n. 39 de 16/11/2015, Evento 1, DOC2, pág. 04). O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa, oportunidade na qual se limitou a requerer a oitiva de três testemunhas (Evento 1 – DOC2, págs. 07/10). Apesar de notificado, o comunicado não compareceu às inquirições das testemunhas de defesa – Cb PM Nilton Aparecido Carvalho, Sd PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Claudinei Fernandes da Silva e Cb PM Fabiano Cristino Costa (Evento 1 – DOC2, págs. 15/21). O apelante foi notificado e apresentou suas razões finais de defesa. Na ocasião alegou, em síntese, que o ônus da prova cabe à administração militar, por intermédio da Comissão Processante. Nesse sentido, pugnou pela juntada de cópia da escala completa da data do fato, dia 30/04/2015 (Evento 1 – DOC2, págs. 22/26). O encarregado apresentou relatório, concluindo pelo enquadramento e punição do comunicado na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, do CEDM. Na oportunidade, ressaltou que o comunicado tinha pleno conhecimento de suas obrigações quanto à escala a ser cumprida e não compareceu para a instrução extensiva de educação física (Evento 1 – DOC2, págs. 27/28). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu parecer opinando pelo enquadramento disciplinar do comunicado, sob análise meritória, in verbis: [...] analisando a documentação anexa, foi constatado, que o militar estava devidamente escalado conforme folha 06. O militar não apresentou provas de que teria comparecido a instrução e somente tentou procrastinar o processo com pedido de audição de testemunhas que nem estavam escaladas no dia dos fatos [...] - Evento 1 – DOC2, págs. 32/33. A autoridade convocante acolheu o parecer apresentado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, do CEDM, sob os seguintes fundamentos: [...] V – conforme apurado nos autos do processo, restou, em síntese, comprovado o descumprimento de ordem, contido na escala de serviço da 212ª Cia, do dia 30/04/2015, das 08h às 11h, fls. 06, tendo em vista que o acusado não conseguiu afastar ou justificar a conduta descrita na preambular acusatória deste processo; VI – a tese defensiva de que incumbe a Administração o ônus da prova, assiste razão o acusado, bem como é reconhecida por essa Administração, no caso em tela, que a conduta transgressiva imputada ao acusado foi devidamente instruída com prova documental e testemunhal, de modo que o comunicante, 1º Ten PM Marcelo Alexander Ribeiro, responsável pela chamada, após detectar a ausência do acusado, comunicou o fato, fls. 05, e juntou a escala, fls. 06, comprovando que o acusado descumpriu a ordem de se apresentar ao referido treinamento; VII – conforme consta na peça acusatória, a Administração fez prova contra o acusado, do descumprimento de ordem contido na escala, em contrapartida não se vislumbra nos autos causas de justificação e/ou absolvição apresentada pelo acusado, capaz de eximi-lo da responsabilidade administrativa, de modo que deve suportar o ônus da conduta transgressiva; VIII – quanto ao requerimento de juntada da escala completa do dia do fato, 30/04/2015, não assiste razão a defesa, concluiu o encarregado, alegando que já se encontra inteira e completa. [...] - Evento 1 – DOC2, págs. 35/36. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Cb PM Silvio César Cruvinel foi punido disciplinarmente com a sanção de prestação de serviço (seis horas) e subtração de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC2, págs. 37/38). O apelante não interpôs recurso disciplinar na primeira e segunda instância do PCD (evento 10 – OUT1). Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PCD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, entendo que não merece ser acolhida a alegação de ilegalidade por ausência de nomeação de defensor ad hoc nas oitivas de testemunhas. Conforme demonstrado, o autor, apesar de devidamente notificado para acompanhar as inquirições de todas as testemunhas na busca dos esclarecimentos dos fatos, deixou de comparecer em todos os atos e ainda, deliberadamente, deixou de constituir advogado para representá-lo. Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade da participação de defesa técnica por advogado em procedimento administrativo (enunciado da Súmula 51 do STF) ou, ainda, que a defesa venha a ser realizada por terceiros. Ressalta-se que as testemunhas arroladas pelo apelante não contribuíram para o deslinde do caso, pois sequer estavam escaladas na data dos fatos e desconheciam o ocorrido (Evento 1 – DOC2, págs. 16/21). Por fim, destaco que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do procedimento disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que, repita-se, não restou demonstrado no caso em tela. Pelo exposto, conclui-se que a transgressão disciplinar cometida pelo ora apelante restou devidamente comprovada em regular Processo de Comunicação Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. 1 A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator